Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-54.2019.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-54.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAUL MACHADO DE MENDONCA - CPF: 036.638.091-53 (APELANTE), EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 037.358.611-64 (ADVOGADO), M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONÇA (APELANTE), RAUL MACHADO DE MENDONCA - CPF: 036.638.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACI MACHADO DE MENDONCA - CPF: 776.414.501-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – EXORDIAL ACOMPANHADA POR NOTAS FISCAIS E BOLETOS
– INSURGÊNCIA QUANTO À ENTREGA DOS PRODUTOS – COMPROVANTE DE ENTREGA JUNTADO NA IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA –
BUSCA DA VERDADE REAL
–
DOCUMENTOS QUE PODEM INFLUIR DIRETAMENTE NA RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
A apreciação do documento anexado tardiamente é plenamente possível quando capaz de influir diretamente na resolução do mérito em virtude da busca da verdade real. (...)

Dessa maneira, sabendo que as normas do Código Processual Civil devem balizar o magistrado à busca da verdade real, a juntada tardia de documento indispensável à resolução da lide não pode ser rejeitada.” (TJ-SE - AI: 00023927120228250000, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONÇA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1000500-54.2019.8.11.0017, ajuizada por
M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA,

julgou procedente o pleito autoral
, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 19.412,99, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que Apelado propôs ação de cobrança, apontando que o Réu, Raul Machado De Mendonca, teria feito uma compra com a empresa autora, M2 Comercio e Distribuidora de Peças LTDA, em 03/08/2018, no valor de R$ 16.218,19, parcelado em 05 vez, via boleto e ainda uma segunda compra no dia 28/08/2018 na quantia de R$ 1.456,44 parcelada em 03 vezes.

Sustenta que os documentos nominados “Conhecimento de Frete”, que comprovariam a entrega das mercadorias, foram juntados aos autos em sede de impugnação à contestação, se tratando de juntada tardia de documentos novos.

Pontua que o dispositivo legal invocado pela Apelada “é claro em permitir a juntada de documentos a qualquer tempo, desde que os documentos sejam considerados novos (destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados), ou então para contrapor documentos que tenham sido apresentados pela outra parte. O parágrafo único acrescenta que é possível a juntada de documentos “se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente”.”

Assevera que “incumbe ao Autor apresentar toda a documentação de que dispõe sobre o caso logo na petição inicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses acima destacadas em que se admite a juntada posterior.” Destaca que nenhuma das hipóteses de admissão da juntada posterior de documentos está presente no caso.

Defende que “o documento “CONHECIMENTO DE FRETE” não faz prova de fatos ocorridos após a propositura da ação, e também não contrapõe documentos juntados pelo Réu, haja vista que este não juntou qualquer documento em sua defesa. É evidente, ainda, que esse documento não se tornou conhecido, acessível ou disponível após a propositura da ação.”

Salienta que o referido documento não poderia ter sido admitido pelo Juízo
a quo
tão pouco valorado em benefício da Autora, “tendo em vista sua intempestiva juntada”, deixando a Autora de sequer justificar o porquê de não ter juntado os referidos documentos antes.

Consigna que os boletos e as notas fiscais apresentados na inicial não são suficientes para comprovar a relação jurídica. Afirma que a nota fiscal juntada aos autos não possui assinatura do cliente Raul Machado de Mendonça e “não foi nem mesmo retirado o comprovante de entrega dos produtos da referida nota. Dessa forma, não é possível afirmar que foi concluída e entrega, bem como a própria venda, então não pode ser imputada a cobrança ao réu.”

Destaca não existir “nenhum documento devidamente assinado que comprove a entrega, nem sequer um recibo de entrega da mercadoria. Por conta disso, não há nada comprovadamente que possa gerar algum vínculo entre as partes referente a tal compra informada pela empresa, que por sua vez já era detentora dos dados cliente.”

Argumenta “caso se considere os documentos da inicial suficientes para ensejar a cobrança, basta que uma empresa possua os dados pessoais de diversos clientes para que sem o seu consentimento, permissão e ciência sejam geradas notas fiscais e boletos em seus nomes, imputando-lhes uma cobrança indevida.”

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários na fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que as notas fiscais e boletos que acompanharam a exordial não são suficientes para comprovar a relação jurídica, bem como não ser possível considerar o documento carreados aos autos com a impugnação à contestação como prova do recebimento do produto, uma vez que não se trata de documento novo, portanto, apresentado de forma intempestiva.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a condenação do Apelante ao pagamento de débito, no valor de
R$ 19.412,99 (dezenove mil, quatrocentos e doze reais e noventa e nove centavos)
, referente à aquisição de produtos relacionados na nota fiscal que acompanhou a exordial.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) A empresa requerida, em sede de contestação, sustenta que a compra foi realizada, mas nenhuma das mercadorias fora entregue, não havendo nos autos demonstração da existência de relação jurídica entre autor e réu.

No entanto, as teses ventiladas pela requerida não merecem acolhimento, visto que a parte autora juntou a nota fiscal da compra e os boletos emitidos (ID 21019261), bem como encartou comprovante de frete com assinatura do recebedor de ambas as compras (ID 73137660). (...)

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o requerido RAUL MACHADO DE MENDONÇA (nome

fantasia FAZENDA SÃO SEBASTIÃO) ao pagamento do valor de R$ 19.412,99 (dezenove mil quatrocentos e doze reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária devida ao patrono do autor, a qual fixo em 10% do valor da causa, à luz do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)” (ID. 185714337)

Denota-se da exordial consigna a aquisição de produtos por parte do Apelante/Réu junto à Apelada/Autora, sendo este os produtos relacionados na nota fiscal de ID. 185714292, no valor de R$ 16.218,19 (dezesseis mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos), com pagamento em 05 parcelas de R$ 3.243,64 (três mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), realizada através de boleto; bem como na nota fiscal de ID. 185714293, no valor de R$ 1.456,44 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com pagamento em 03 parcelas de R$ 485,48 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), perfazendo a quantia atualizada, quando da propositura da ação, de R$ 19.412,99 (dezenove mil, quatrocentos e doze reais e noventa e nove centavos).

O Apelante/Réu defendeu, em sede de contestação, que as notas fiscais e boletos que acompanharam a inicial não são capazes de comprovar o negócio do qual decorreu o débito cobrado.

Ao impugnar a contestação o Apelado/Autor contrapôs os argumentos da defesa e trouxe aos autos o documento “conhecimento de frete das duas mercadorias entregues” (ID. 185714335 e 185714336).

Depreende-se que o Apelante assevera não ser possível considerar os documentos nominados como conhecimento de frente, uma vez que não se tratam de documentos novos e, assim juntados ao feito de forma intempestiva.

Ao carrear os documentos em estudo aos autos, a Apelada/Autora defende a possibilidade da juntada de tais documentos, pontuando, acerca do argumento de ser a juntada intempestiva e sem a justificativa da juntada extemporânea, que “os documentos foram juntados com a réplica (conhecimento de frete ID - 73137660 e 731376601) posto que ficam de posse da transportadora e não são fáceis de localiza-los.” (ID. 185714343 - Pág. 3)

Depreende-se dos documentos conhecimento de frente que estes foram emitidos pela Empresa de Transporte Carvalima, portanto, a entrega foi realizada por empresa diversa da Apelada, sendo crível que os documentos não estivessem acessíveis.

Entretanto, é possível observar que após a juntada dos documentos em comento a sentença foi proferida em seguida, de modo que o contraditório, naquela oportunidade, não foi observado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA QUE DECLARA NÃO HAVER CELEBRADO O CONTRATO EM LIÇA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO DEMANDADA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS (CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE) SOMENTE EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. ART. 435 CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E AUSENTE MÁ-FÉ. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO NO CASO CONCRETO.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REPETIÇÃO INDÉBITO. NO CASO, O CONTRATO N.º 801130766 FOI FIRMADO EM 30.03.2021, COM O PRIMEIRO DESCONTO EM 07.05.2021 E TÉRMINO EM 07.04.2028. ASSIM, CONSIDERANDO A MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO CONTIDA NO EARESP Nº 676.608/RS, QUE SOMENTE OS VALORES DESCONTADOS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM QUE FIXADO O PRECEDENTE (30/03/2021), DEVERÃO SER RESTITUÍDOS EM DOBRO, CONFORME JÁ DETERMINADO NA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto do eminente Relator. (TJ-CE - Apelação Cível: 0050975-73.2021.8.06.0090, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 23/08/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO POR INEXECUÇÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE DETERMINOU AO AGRAVADO A JUNTADA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A REGULARIDADE/ADEQUAÇÃO DO LOTEAMENTO ONDE SE LOCALIZA O IMÓVEL EM DISCUSSÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE (CPC, 435) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, admite-se a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, desde que a parte demonstre o motivo que obstou a juntada no momento adequado e que não esteja agindo de forma contrária à boa-fé.
Além disso, consoante assente orientação jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos.
(TJMG - 13ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.21.055859-9/001 – Rel.: Des. José de Carvalho Barbosa – Julg. 03/02/2022) (N.U 1019192-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

No entanto, em que pese tenha sido dado ao Apelante, sobre os documentos em comento, se manifestar por meio das razões de recurso, exercendo o contraditório, não se pode desconsiderar documento capaz de influir diretamente na resolução da demanda, de modo que se deve prezar pela busca da verdade real.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 435 DO CPC - DÍVIDA ORIUNDA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - DESINCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Além disso, consoante assente orientação jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Tendo o autor comprovado o efetivo fornecimento de combustíveis e a inadimplência da ré, deve ser julgado procedente o pedido formulado na ação de cobrança. (TJ-MG - AC: 10000222512477001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA DA VERDADE REAL. DOCUMENTOS QUE PODEM INFLUIR DIRETAMENTE NA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. ART. 435, § ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 202200806016 Nº único: 0002392-71.2022.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 21/06/2022) (TJ-SE - AI: 00023927120228250000, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) A apreciação do documento anexado tardiamente é plenamente possível quando capaz de influir diretamente na resolução do mérito em virtude da busca da verdade real. (...)

Dessa maneira, sabendo que as normas do Código Processual Civil devem balizar o magistrado à busca da verdade real, a juntada tardia de documento indispensável à resolução da lide não pode ser rejeitada. (...)”

De posse de todas as considerações tecidas acima, bem como dos documentos apresentados pela Apelada/Autora, tem-se que a existência do débito cobrado foi devidamente, assim como a obrigação do Apelante/Réu quanto a dívida, visto que as notas fiscais da compra, boletos emitidos e o comprovante de frete com assinatura do recebedor de ambas as compras não deixam dúvidas quanto à procedência do pleito autoral.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024